Tribunal: TJDFT
Processo: 0713204-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2o, CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO NÃO IRRISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta em ação de cobrança, na qual o pedido do autor foi julgado procedente para condenar o réu ao pagamento de R$ 1.636,57, com juros e correção, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A parte autora insurge-se apenas quanto à base de cálculo dos honorários, sustentando a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, com fixação por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 85, § 2o do CPC determina que os honorários sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa. 3.1. O § 8o do mesmo dispositivo autoriza a fixação por equidade somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, mesma tese fixada em sede do Tema 1.076, STJ.
No caso em discussão, o proveito econômico não pode ser tido como irrisório, considerando-se a realidade social do país, em que parcela significativa da população vive com um salário mínimo ou com auxílios sociais. 5.1. A fixação em 10% sobre o valor da condenação observa os critérios legais, sendo proporcional à complexidade da causa, ao trabalho realizado e à duração do processo.
Precedentes da própria Turma confirmam a impossibilidade de aplicar a equidade quando o valor da condenação, embora reduzido, não é inestimável ou irrisório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Fixação dos honorários advocatícios deve observar a regra do art. 85, § 2o do CPC, calculada sobre o valor da condenação, salvo hipóteses excepcionais de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor da causa muito baixo.
O valor da condenação em R$ 1.636,57 não se enquadra como irrisório diante da realidade social brasileira.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11;
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076, recurso repetitivo, Corte Especial); TJDFT, Acórdão 1992237, 0717638-93.2024.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 24.04.2025, DJe 14.05.2025; TJDFT, Acórdão 1947494, 0702953-63.2024.8.07.0007, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 06.12.2024.